Tribunal: TJDFT
Processo: 0750521-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0750521-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LORRAYNE RIBEIRO LIMA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, interposta por LORRAYNE RIBEIRO LIMA, por intermédio da Defensoria Pública, em face da decisão do MM. Juiz do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que indeferiu medidas protetivas de urgência, com base na Lei no 11.340/2006 (Proc. no 0749190-70.2020.8.07.0016), em desfavor de Darleno Ferreira Dourado, ex-companheiro da reclamante (ID 21660273 – fl. 19). A reclamante narra que, no dia 19/11/2020 registrou Ocorrência Policial no 3.325/2020-0, na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher – DEAM, porque Darleno Ferreira Dourado teria praticado contravenção penal de vias de fato, quando ela foi até a sua residência buscar o filho do casal de apenas 5 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias. Relata que, nessa oportunidade, insistiu com o interessado para que eles conversassem sobre a necessidade de ele prestar alguma ajuda material em relação à criança, tendo sido repelida com um “murro” no braço. Afirma, no entanto, que o Juízo reclamado indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência, ao fundamento de “não estar evidenciada atual e concreta situação de risco, ou a motivação de gênero que constitui pressuposto para a imposição de restrições ao suposto ofensor”. Ressalta que as informações colhidas no Questionário de Avaliação de Risco, preenchido em sede policial, apontam alto risco de violência grave, potencialmente letal, vez que o interessado já ameaçou a reclamante e seus familiares de outras formas, possuindo acesso a armas de fogo e apresentando comportamento ciumento e controlador. Alega que, conforme demonstrado pelas respostas ao citado questionário e pelo fato narrado em sede policial, a ofendida encontra-se em situação concreta de vulnerabilidade a necessitar da concessão de medidas protetivas de urgência a fim de fazer cessar a violência psicológica e física. Aduz que o fato dela ter insistido com o interessado para conversar sobre os deveres de criação do filho não justifica a agressão física. Ao contrário, apenas demonstra a exaustão em que ela se encontrava por estar suportando sozinha as responsabilidades materiais em relação ao infante. Requer, liminarmente, a concessão das medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/06 e, no mérito, a sua confirmação (ID 21659157). É o breve relato. Decido. Estabelece o artigo 19, da Lei no 11.340/06 que medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo Juiz, a requerimento do Ministério Público ou da vítima. Todavia, é necessário, para tanto, que o pedido seja acompanhado de elementos de convicção do julgador, porquanto ensejam restrição de direitos da pessoa. Torna-se indispensável, portanto, a demonstração de fundados indícios de cometimento de ilícito penal, bem como da grave situação de perigo causado pelo interessado. A respeito do tema, este Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que “as medidas protetivas possuem cunho eminentemente protetivo e preventivo, visando, de maneira cautelar e transitória, evitar a ocorrência de violações à integridade física e psíquica das vítimas. Assim, seu deferimento deve ser sempre precedido de um juízo acerca de sua real necessidade, evitando-se sua utilização como uma verdadeira antecipação da sanção penal. (...)” (Acórdão n.777372, 20140020031567PET, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/04/2014, Publicado no DJE: 09/04/2014. Pág.: 397). No caso em tela, vislumbra-se, ao menos nessa análise perfunctória e de cognição limitada, a precariedade dos indícios de provas até então colacionados. Com efeito, consoante declarações da própria reclamante em sede policial, ela foi até a residência do interessado para buscar o filho do casal, ocasião em que ela disse para Darleno que precisava conversar e o admoestou com os seguintes dizeres: “Você vira homem! E cuida do seu filho, eu tô aqui sem comer, desarrumada e você aí dormindo!”. O interessado, nervoso, respondeu: “Nunca mais você entra na minha casa! Quando você vir buscar o Arthur, você vai ficar lá fora!”. A reclamante aceitou a condição, mas insistiu na conversa, fato que deixou Darleno irritado, tendo ele se esquivado e entrado no carro. Ato contínuo, a reclamante também entrou no veículo, contra a vontade de Darleno, e quando ele dava a partida, ela desligava, o que o deixou mais transtornado, tendo ele dito que se ela não parasse, lhe daria um murro na cara. No entanto, como a reclamante continuou a desligar o motor do carro, ele desferiu um murro em seu braço sem deixar lesão aparente. A reclamante, então, desceu do veículo e foi pegar o filho (ID 21660273 – fl. 2). Por sua vez, extrai-se das respostas da Avaliação de Risco de Violência Doméstica, preenchido pela reclamante na delegacia de polícia, que, embora haja informações de que o interessado praticara outro tipo de ameaça contra ela, existe referência apenas ao soco dado por ele na atual ocorrência policial (Bloco I, item 2-A), tendo Lorrayne respondido, em campo próprio, que ele não praticou nenhuma agressão física anterior (Bloco I, item 2-B, ID 21660273 – fl. 5). Por outro lado, embora a ofendida também tenha respondido positivamente ao quesito 5, do citado questionário, que se refere aos atos do agressor “perseguir a vítima, demonstrar ciúme excessivo e tentar controlar a sua vida”; contraditoriamente, disse que ele não praticara nenhum dos comportamentos indicados no item 6 da avaliação, os quais indicam condutas condizentes com um comportamento violento, repressor e misógino. De igual forma, o fato narrado na ocorrência policial que ensejou o presente pedido de medidas protetivas de urgência não evidencia questão de gênero a permear a prática da suposta contravenção penal ou mesmo risco atual ou iminente à incolumidade física ou psíquica da reclamante. Ao contrário, ela foi, voluntariamente, até a residência do interessado, momento em que ele próprio lhe disse para não ingressar em seu domicílio, e o admoestou com palavras, exigindo que ele conversasse com ela a respeito da criação do filho do casal, mesmo tendo ele a repelido de forma veemente. No entanto, a reclamante o seguiu e entrou no carro, desligando o motor todas as vezes que Darleno tentava ligar a ignição, o que o irritou ainda mais e fez com que ele a afastasse com um “murro” no braço, o qual, aliás, não deixou qualquer vestígio. Além disso, conforme relatado pela reclamante, o casal encontra-se separado há onze meses, não existindo referência concreta ou mesmo registro policial de que o interessado a tenha incomodado nesse período, além dos desentendimentos normais de casal, mormente quando uma das partes não compartilha as despesas materiais com a manutenção do filho, como parece ser o caso. Não se está aqui defendendo a suposta agressão física praticada pelo interessado contra a reclamante, mas, se há ausência de suporte financeiro ou mesmo emocional por parte do ex-companheiro em relação ao filho do casal, a reclamante deve procurar os meios legais cabíveis a fim de suprir tais necessidades, em especial quando as tentativas de um acordo se mostraram infrutíferas, não se mostrando a sanção penal a mais adequada. As medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha, pressupõem situação de risco para a vítima, mas, por outro lado, não se pode perder de vista que também se constituem em medidas que restringem direitos do suposto ofensor, razão pela qual o seu deferimento demanda a efetiva demonstração concreta e atual da situação de perigo, a fim de evitar o desvirtuamento de seu uso e a antecipação de efeitos que devem ser buscados em sede de juízo de família, e não criminal. No caso, diante das peculiaridades trazidas aos autos, não se verifica que o desentendimento havido entre a apontada vítima e o suposto ofensor configure situação de risco que autorize a medida cautelar pleiteada. Assim, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitando-se informações no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 236, do RITJDFT. Intime-se a reclamante nos termos do artigo 21, da Lei no 11.340/06. Intime-se o interessado, para apresentar resposta, também no prazo de 5 (cinco) dias. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça Criminal. Tudo cumprido, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de novembro de 2020 18:03:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator